Tribunal: TJES
Processo: 5010857-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010857-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS FARIAS GONCALVES
RECORRIDO: KELLY CRISTINE RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5010857-14.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS FARIAS GONCALVES

RECORRIDO: KELLY CRISTINE RODRIGUES DE SOUSA
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULA ROBERTA DE ALMEIDA DIAS - ES19683-A
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO LUIZ DA COSTA - ES29046-A

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5010857-14.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS FARIAS GONCALVES

RECORRIDO:
KELLY CRISTINE RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 c/c art. 46, ambos da Lei nº 9.099/95.

Decido.

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pela parte ora Recorrente, notadamente no que tange ao recolhimento do preparo recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece ser conhecido, ante a sua manifesta deserção.

Explico.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado, devendo ser feito e comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

No caso em tela, a parte Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Diante da presunção relativa de miserabilidade, foi proferido despacho (ID 18338998)
oportunizando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para que a parte acostasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. O referido despacho foi claro e didático ao elencar os documentos necessários de acordo com a condição profissional da parte (CTPS, declaração de imposto de renda, etc.).

Apesar de devidamente intimada, a parte Recorrente trouxe documentação insuficiente (apenas recibos do SIMEI - ID 18501769),
não colacionando a declaração de Imposto de Renda ou outros documentos hábeis, descumprindo os parâmetros fixados no despacho.

Por conseguinte, foi proferida a Decisão Monocrática de ID 18658384, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e
determinou a intimação do Recorrente para promover o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Ato contínuo, a parte Recorrente, em vez de efetuar o recolhimento do preparo no prazo assinalado, atravessou a petição de ID 18815433, consubstanciada em mero
Pedido de Reconsideração
, oportunidade em que tentou, tardiamente, juntar novos documentos (CTPS, Extratos, CNIS) para rediscutir a hipossuficiência.

Ocorre que é cediço e pacífico na jurisprudência pátria que
o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspende e nem interrompe o prazo legal
para a prática do ato processual exigido.

A oportunidade para demonstrar a miserabilidade econômica foi devidamente concedida em momento anterior. Ao não apresentar a documentação completa exigida no prazo assinalado pelo primeiro despacho, operou-se a
preclusão consumativa
. Posteriormente, ao ser intimado para pagar o preparo em 48 horas e optar por apresentar pedido de reconsideração, a parte deixou escoar
in albis
o prazo peremptório para o recolhimento das custas, operando-se a
preclusão temporal
.

Nesse sentido, a inércia da parte em recolher as custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o indeferimento da gratuidade atrai a incidência inexorável do fenômeno da deserção. A interposição de pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir ou estender prazos preclusivos.

Destarte, ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade relativo ao preparo, o não conhecimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, julgando-o
DESERTO
, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 932, III, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)